Tribunal: TJBA
Processo: 8112530-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112530-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: ALA REIS DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A embargante
, na hipótese, alega que a decisão teria incorrido em contradição ao não aplicar a tese de que a fixação da taxa de juros superior em até 1,5 (uma vez e meia) a média de mercado não implicaria abusividade.
Não há que se falar em contradição. Conforme autorizada doutrina, a decisão é contraditória quando emprega expressões que não são compatíveis entre si, de modo que não haja liame entre a premissa e a conclusão adotada. É importante consignar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, isso é, que ocorre no corpo da própria decisão. Assim, não há que se falar em contradição quando a decisão contrasta com a prova dos autos. A decisão em comento tão somente indicou a necessidade de que as teses do STJ a respeito da comparação entre as taxas de juros contratualmente pactuadas e a média de mercado da época da contratação sejam aplicadas com nuances, de modo a evitar o chancelamento de abusividades nos negócios jurídicos. Destaca-se, outrossim, que, conforme exposto no acórdão ora embargado, a média de mercado da época da contratação era de juros mensais de 1,95% e anuais de 26,07%, sendo que contratualmente foram ajustadas taxas de juros de 2,96% ao mês e 41,93% ao ano. Assim, superariam as taxas médias de mercado da época da contratação, em uma vez e meia, os juros que fossem pactuados com taxas acima de 2,93% ao mês e 39,10% ao ano, sendo patente, desse modo, que os importes fixados em contrato extrapolam até mesmo esse parâmetro. Conclui-se, portanto, que não há no acórdão nenhum dos vícios que autorize o manejo dos embargos de declaração, mas simples intuito de rediscussão da tese fixada na decisão, o que não se pode fazer por esta via. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8112530-50.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante a
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.